Tribunal: TJSP
Processo: 1011499-76.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA HERDEIRA CONTRA A COMPANHEIRA DE SEU PADRASTO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO É INAPLICÁVEL CONTRA TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – CONDOMÍNIO PREEXISTENTE AO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA RÉ:
– Na hipótese em que a companheira do padrasto da autora invoca o direito real de habitação sobre um imóvel inventariado após o

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA HERDEIRA CONTRA A COMPANHEIRA DE SEU PADRASTO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO É INAPLICÁVEL CONTRA TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – CONDOMÍNIO PREEXISTENTE AO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA RÉ:
– Na hipótese em que a companheira do padrasto da autora invoca o direito real de habitação sobre um imóvel inventariado após o falecimento da genitora da autora, cujo condomínio já estava formado pelos herdeiros antes da constituição da união estável – O instituto do direito real de habitação não se aplica a condomínios preexistentes – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença reformada:

INOVAÇÃO RECURSAL
– Tese não aduzida na instância a quo – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1013, "caput", do CPC/2015:

– Nos termos do art. 1013, "caput", do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância a quo, porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.